Tribunal: TJES
Processo: 0000041-10.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-10.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO AURELIO FLORENCIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-10.2024.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO AURELIO FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO EFICAZ. CONFISSÃO COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCO AURÉLIO FLORÊNCIO DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara de Baixo Guandu que o condenou, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 5 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 210 dias-multa, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de reparação de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a ausência de prova pericial afasta a qualificadora da escalada;
(ii) verificar se se aplica o arrependimento eficaz para reduzir a condenação à modalidade tentada;
(iii) estabelecer se a confissão espontânea gera redução da pena;
(iv) examinar a possibilidade de decote ou redução da indenização fixada a título de reparação de danos;
(v) determinar se é cabível a fixação de regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora da escalada se mantém ainda que ausente perícia, quando comprovada por confissão do réu e prova testemunhal idônea, nos termos da jurisprudência do STJ.

O arrependimento eficaz não se aplica porque o crime consumou-se com a inversão da posse do bem, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

A atenuante da confissão espontânea não reduziu a pena porque foi integralmente compensada com a agravante da reincidência.

A indenização mínima por danos morais é cabível quando requerida expressamente pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo desnecessária apuração em liquidação própria, razão pela qual se mantém o valor fixado.

O regime inicial fechado é adequado, em razão da reincidência do réu e da pena superior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A qualificadora da escalada pode ser mantida sem prova pericial quando comprovada por confissão e prova testemunhal segura.

O arrependimento eficaz não se aplica ao furto consumado, bastando a inversão da posse do bem para sua configuração.

A confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a reincidência, não resultando em redução da pena.

A indenização mínima por danos morais é cabível quando requerida expressamente pelo Ministério Público ou pela vítima, dispensando liquidação específica.

O regime inicial fechado é adequado para condenado reincidente, com pena superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 65, III, d; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.172.321/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.02.2016, DJe 24.02.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000041-10.2024.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO AURELIO FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARCO AURÉLIO FLORÊNCIO DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de abril de 2024, o denunciado, mediante escalada e destreza, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Valquíria Quintino Bispo de Menezes May.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) decote da qualificadora; (II) reconhecimento do arrependimento eficaz; (III) atenuante da confissão espontânea; (IV) decote ou redução da condenação a título de reparação de danos; e (V) imposição de regime inicial semiaberto.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, requereu a defesa o decote da qualificadora por ausência de prova pericial.

Em regra, a configuração das qualificadoras do crime de furto demandam a produção de prova pericial, contudo, em situações excepcionais, admite-se que tal comprovação seja substituída por prova oral ou documental.

Verifico ser esse o caso dos autos, tendo em vista que o próprio réu confessa que escalou o muro da casa para ter acesso ao interior do imóvel, aliado ao fato de a vítima igualmente ter garantido que o apelante escalou o muro, não restando dúvidas, portanto, quanto à qualificadora da escalada.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO CABALMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sem a realização de exame pericial. 2. Fato relevante. Os recorrentes foram condenados por furto qualificado, com base em prova oral e documental, sem a realização de laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de exame pericial quando comprovada cabalmente por prova oral e documental. 4. A questão também envolve a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a prova testemunhal e documental, aliada à confissão de um dos acusados, foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo. 7. A decisão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que admite a manutenção da qualificadora com base em robusto conjunto probatório. 8. Quanto à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que o conhecimento do recurso, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Tese de julgamento: "1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros meios de prova. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 958.409/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.346.932/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023. (REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Adiante, pugnou o requerente pelo reconhecimento do arrependimento eficaz, com a condenação na modalidade tentada do crime de furto.

Ocorre que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal instituto somente é passível de aplicação quando não há a consumação do crime. No caso em questão, observa-se que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima e evadiu-se de sua residência, sendo por ela encontrado após o rastreio do aparelho. Houve, portanto, a consumação do crime de furto, com a inversão da posse do bem.

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SÚMULA 7 DO STJ. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Constituição da República. 2. Não merecem prosperar os pedidos de absolvição, desclassificação do furto para apropriação indébita, exclusão da qualificadora do concurso de agentes e de reconhecimento do arrependimento eficaz e da tentativa, pois devidamente demonstrado que o agravante e o corréu, agindo com unidade de desígnios, abordaram a vítima e arrancaram o malote com dinheiro de suas mãos, empreendendo fuga. 3. É assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 4. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1.549.809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 24/2/2016). [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.118.159/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Seguindo na linha de irresignação, requereu a defesa a aplicação da atenuante da confissão, o que não encontra amparo nos autos, considerando que houve a compensação integral da referida atenuante com a agravante da reincidência.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão ou redução da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, inviável a imposição de regime inicial menos gravoso, sendo de rigor a manutenção do regime inicial fechado, considerando a pena superior a 4 (quatro) anos e a reincidência do réu.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)